Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília, deferindo o pedido de restituição (ID 61149920), em fases, de bens apreendidos nos autos da Ação Penal 2016.01.1.098809-5 (0027925-40.2016.8.07.0001) listados pela autoridade policial, e havendo concordância da Procuradoria de Justiça Criminal (ID 62603443), oficie-se a Secretaria da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, para que restitua os bens apreendidos, nos termos da decisão do magistrado singular. Na sequência, e acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 62603443), remetam-se os autos à Promotoria de Justiça com ofício na 1a Instância, a fim de que avalie a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal em relação aos réus Henry Greidinger Campos (ID 61073179) e Juliano Almeida e Silva (ID 61635820). Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 14:25:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator